Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706847-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. As instituições bancárias respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Esta limitação não se aplica apenas no caso de responsabilidade por fato do produto, mas também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo. O banco recorrente alega violação ao artigo 125, inciso II, do CPC, defendendo a possibilidade da denunciação à lide, mesmo na aplicação do CDC, na medida em que a vedação à apresentação da denunciação restringe-se às demandas que envolvem relações de consumo exclusivamente para as hipóteses em que o comerciante for demandado no lugar do fabricante do produto, ou seja, nos casos de fato do produto. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 125, inciso II, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.” (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030